Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO E ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Quando o conjunto probatório coligido para a formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, é inviável a absolvição.
2. O depoimento de testemunha policial, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação, notadamente quando corroborada demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando comprovada a confissão do réu em Juízo.
4. Não basta que o réu seja primário e tenha bons antecedentes para que se aplique a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é necessário também não haver dúvidas acerca da não dedicação a atividades criminosas.
5. Verificada a proporcionalidade da aplicação da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade, inviável sua redução.
6. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável o regime inicial aberto.
7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Apelação parcialmente provida.